Tribunal: TJDFT
Processo: 0703714-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA REDUÇÃO DE 75% PARA 25% DO SALÁRIO-MÍNIMO PARA FINS DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. EXISTÊNCIA DE MAIS UM ALIMENTANDO DE OUTRA RELAÇÃO FAMILIAR QUE ESCAPA AO PRESENTE PROCESSO. NÃO COLACIONADAS EVIDÊNCIAS SUFICIENTES PARA SE CONCLUIR PELO FERIMENTO, FORA DE PROPORÇÃO, À IGUALDADE ENTRE IRMÃOS. EVIDENCIADAS A CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE, A NECESSIDADE DOS ALIMENTANDOS (MENORES IMPÚBERES) E A PROPORCIONALIDADE ELEITAS NA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Interesse recursal do apelante centrado na redução de 75% para 25% do salário-mínimo ao cumprimento da obrigação alimentar, sob o argumento de que não possuir capacidade financeira para arcar com aquele percentual, a par da diferença das verbas alimentares entre os filhos.
II. Os filhos menores estão sujeitos ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontram (Código Civil, artigo 1.630).
III. O estabelecimento da verba alimentar deve se pautar no trinômio da necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o que foi devidamente analisado no caso concreto, dadas as condições financeiras auferida pelo genitor/apelante.
IV. Em relação à igualdade de tratamento entre irmãos, não se trata de uma regra absoluta, uma vez que as necessidades dos alimentandos podem ser distintas, devendo ser analisado caso a caso, com base no princípio da proporcionalidade. No caso concreto, não exaustivamente contextualizadas e comprovadas as necessidades dos respectivos irmãos (isoladamente considerados), um deles gerados em outro relacionamento (não objeto da presente demanda), bem como as capacidades de todos os genitores (Código Civil, art. 1.694, §1°), para se equalizar, aos menores, o percentual dos alimentos.
V. Mantido o percentual definido na sentença a título de verba alimentar.
VI. Recurso conhecido e desprovido.